Tribunal: TJES
Processo: 0008929-06.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Uso
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008929-06.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE PIANA DADALTO e outros

APELADO: ABW PARTICIPACOES E EMPEENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO AQUISITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Henrique Piana Dadalto e David Piana Dadalto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ABW Participações e Empreendimentos Ltda. em ação de usucapião, excluindo da declaração de domínio uma área de 260m2. Os apelantes sustentam que sempre exerceram a posse com ânimo de dono sobre a área mencionada, cuja origem remonta a contrato de permuta, ainda que não registrado, e defendem o preenchimento dos requisitos legais, inclusive o temporal, durante o trâmite da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o requisito temporal da usucapião pode ser completado no curso da ação judicial; (ii) estabelecer se a contestação apresentada pelos réus possui o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo legal necessário para a configuração da usucapião extraordinária pode ser completado no curso da própria ação, nos termos do art. 493 do CPC, desde que a posse seja mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono.

A simples apresentação de contestação não é suficiente para caracterizar resistência à posse nem para interromper o prazo aquisitivo, uma vez que expressa apenas discordância quanto à aquisição da propriedade por usucapião, conforme precedentes do STJ.

No caso concreto, comprovou-se o exercício da posse produtiva e contínua desde 15/05/2010, com o decurso do prazo de 10 anos antes da sentença, preenchendo-se o requisito do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

A alegação de má-fé por parte da autora não se sustenta, pois não foi acompanhada de provas, cabendo tal ônus à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A boa-fé é dispensável no caso da usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para o reconhecimento da usucapião extraordinária pode ser completado no curso da própria ação, conforme autoriza o art. 493 do CPC.

A contestação apresentada na ação de usucapião não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva nem descaracteriza a posse mansa e pacífica.

Comprovada a posse com ânimo de dono e o decurso do prazo legal durante o trâmite da ação, é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HENRIQUE PIANA DADALTO e DAVID PIANA DADALTO
, uma vez que irresignados com a sentença proferida pelo julgador singular que, nos autos da ação de usucapião proposta em face de
ABW PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, acolheu parcialmente o pleito vestibular.

Os recorrentes sustentam o cumprimento dos requisitos para usucapirem também a área de 260m2 excluída na sentença. Apontam que sempre exerceram a posse sobre a área e que o contrato de permuta realizado entre as partes tinha o condão de formalizar uma situação fática. Por fim, alegam que mesmo admitindo o exercício da posse com ânimus domni a partir do referido contrato não registrado o prazo de usucapião teria decorrido no bojo da presente demanda.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL SEIBERT MENELLI:-

Cumprimento os eminentes Desembargadores na pessoa do senhor Presidente e estendo o cumprimento aos demais. Cumprimento também o representante do Ministério Público, advogados, serventuários e todos os presentes nesta sessão.

Trata-se aqui de uma Apelação Cível contra a sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Linhares, relativa ao pedido de usucapião de uma área total de 999 m2, que é componente de uma matrícula de uma área maior de 90.124 m2.

A ação objeto de usucapião foi devidamente delimitada no memorial descritivo e na planta planimétrica juntada aos autos. A parte ré reconhece a propriedade aos apelantes relativa à porção maior de 739 m2, que aqui é configurada pelo contrato de compra e venda firmado em 1994. Em relação à parte menor, de 260 m2, a parte ré alega que houve, na verdade, um comodato verbal e, portanto, não estaria configurado o
animus domini
necessário para usucapião.

A sentença foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo, aos ora apelantes, a propriedade da porção maior de 739 m2, constante no contrato de compra e venda já mencionado.

Em relação à área menor de 260 metros quadrados, a sentença consignou que o
a
nimus
d
omini
, ele só surgiu em 2010, quando os ora apelantes passaram a utilizar a área ofertando a terceiros. Na verdade, eles firmaram o contrato de locação com o terceiro.

Então, no entendimento do juízo de origem, o
a
nimus
d
omini
só teria surgido em 15/10/2010, quando os apelantes firmaram o contrato de locação com terceiros.

Aqui eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências para dois pontos. Um é uma questão de fato e outro uma questão de direito. Ambos relacionados ao marco inicial e marco final da prescrição aquisitiva.

O primeiro ponto é em relação ao marco inicial. Aqui, os requerentes, ora apelantes, comprovam a posse da área desde 1994. Não apenas a área descrita no contrato, mas sim, a área adjacente, que eu vou chamar de maneira ilustrativa de quina, que é realmente uma quina do lote. A sentença entendeu que apenas quando os requerentes passaram a alocar para terceiro, que essa posse passou a ser qualificada para configurar a prescrição aquisitiva.

Então, aqui, quanto à questão de fato, em relação ao marco inicial, o que se tem dos autos é que os requerentes sempre tiveram a posse da área, sempre cuidaram da área, primeiro limparam o lote, depois, ainda em 2008, antes, portanto, de 2010, quando foi o primeiro contrato de locação, eles realizaram obra na área, fizeram calçamento, fizeram um pequeno galpão, inclusive, um dos apelantes passou a desenvolver lá a atividade econômica junto com um sócio.

A tese da apelada é de que, na verdade, houve um comodato verbal em razão da relação de parentesco entre os requerentes e os sócios da empresa requerida. No entanto, não há qualquer informação no processo, não há qualquer testemunha que indique que houve esse comodato verbal alegado. O que há no processo, diversamente, é a informação prestada pelo próprio autor de que, na verdade, como ele já ocupava toda a área, aventou-se fazer uma permuta, na qual o apelante continuaria nessa área menor também de 260 metros e, futuramente, caso necessário, faria uma disposição de parte dessa área do contrato de 739 m2.

Então, o que tem no processo, na verdade, é de que os apelantes sempre mantiveram a posse da área. Então, a posse da área não é descrita apenas aquela do contrato, e sim, também a área adjacente de 260 m2. Este é um ponto em relação ao marco inicial da prescrição aquisitiva.

Agora, outro ponto, que é uma questão de direito, diz respeito ao marco final da posse. A sentença reconheceu, voltando, o início do marco inicial em 15/10/2010. No entanto, a sentença entendeu que com a apresentação de contestação no bojo da presente ação, houve a interrupção da prescrição aquisitiva. No entanto, o entendimento pacífico tanto do STJ quanto deste tribunal é de que a mera apresentação de contestação não possui o condão de interromper a prescrição aquisitiva. Portanto, ainda que considerado o marco inicial fixado na sentença de 2010, em razão do decurso do prazo até a presente data, estamos falando aqui de mais de 15 anos.

Então, os requerentes já possuem tempo suficiente para aquisição da área por qualquer modalidade de usucapião.

É importante refutar também as alegações da parte requerida, apelada, que insiste na tese de que houve um comodato verbal por razões de laços familiares.

Ora! Primeiro que não há nenhum documento do processo, nenhuma testemunha que tenha presenciado esse suposto comodato verbal. Além disso, é importante ressaltar aqui que o contrato social juntado pela empresa requerida, mostra que uma das suas atividades é exatamente a compra e venda de imóveis, o que se mostra incongruente uma empresa cujo objeto, dentre outros, é a compra e venda de imóvel, que tenha feito uma cessão graciosa por questão de parentesco.

E ainda em relação à questão de parentesco alegada de que teriam cedido gratuitamente para uso por questão de parentesco, há outro fato, trago pela própria apelada também, que refuta essa tese, que é de que há um processo relativo ao questionamento quanto ao grupo econômico da ABW, que envolve exatamente os sócios da empresa, processo esse que tramita em segredo de justiça na Comarca de Colatina. Informação trazida pela própria apelada, na qual os sócios, irmãos, eles brigam por questões financeiras relativas aos bens da empresa. Ora, me parece também incongruente a alegação de que teria cedido uma área para parentes distantes quando nem na relação entre irmãos é prezado a questão familiar, sobressaindo aqui sempre a questão financeira e econômica da empresa.

Então, em resumo aqui, o que se tem do processo é que os apelantes sempre tiveram a posse do processo, fizeram a manutenção da área, sempre efetuaram o pagamento dos tributos, deram destinação econômica ao imóvel, primeiro abrindo a empresa, o próprio apelante com o sócio, e após, locando para terceiros. E assim, por esse tempo todo, foram os apelantes quem cumpriram a função social da propriedade. Todas as testemunhas ouvidas, tanto as da apelante quanto as da apelada, todas são no mesmo sentido de que sempre os apelantes, Henrique e Davi, foram os donos da área, sempre se apresentaram como dono. Tudo relacionado ao lote era tratado diretamente com ele. Não havia qualquer interesse ou conversa de que os sócios da empresa requerida seriam os donos.

Então, todos esses elementos do processo indicam que houve, sim, o decurso do prazo, superior a 15 anos, inclusive, de posse mansa, pacífica, com
animus
domine
, o que garante aos apelantes o direito ao reconhecimento da usucapião.

Portanto, eu peço a reforma da sentença para que a ação seja julgada integralmente procedente, reconhecendo a titularidade por usucapião, não apenas da parte reconhecida em sentença de 739 metros, mas toda a parte de 999 metros quadrados.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou um dos pedidos iniciais dos autores, Henrique Piana Dadalto e David Piana Dadalto, nos autos da ação de usucapião proposta em face de ABW Participações e Empreendimentos Ltda, consignando a inexistência de cumprimento dos requisitos da usucapião quanto a uma porção de terra de 260 m2, localizada na região de Três Barras – Linhares/ES.

Para o magistrado singular, não restou preenchido o requisito temporal necessário para os autores usucapirem a referida área, se considerado o intervalo entre a data considerada como termo inicial da posse com ânimus domni e a apresentação de contestação pelo proprietário registral do bem nestes autos.

Em que pese o entendimento externado na origem, tenho pelo acolhimento da tese recursal.

E assim entendo, primeiro, por ser possível o preenchimento do requisito temporal no curso do processo de usucapião.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“[...]7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes.[...]” (STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

“[...]Transcurso de tempo, no curso da ação, hábil a configurar a usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238, do mesmo diploma legal. Caso sub judice onde foi comprovada a posse contínua e inconteste por período superior há 15 anos, independente de justo título e boa-fé. 3. Fungibilidade das modalidades de usucapião. Admissibilidade. Aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil . 4. Reforma da r. sentença para declarar a usucapião do bem imóvel pleiteada.[...](TJ-SP - Apelação Cível: 0059106-98.2011.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 12/06/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Depois, porque, inobstante tenha sido apresentada a contestação nos autos desta ação, certo é que a referida peça de defesa não tem o condão de obstar a pretensão da autora em usucapir a área em discussão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de apontar que a
"contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião"
, de modo que a
"interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si"
(REsp 1.361.226/MG, Relator o Documento: 1863001 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 02/10/2019 Página 4de 4 Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/8/2018).

No mesmo sentido são os demais precedentes abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.2. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 493 do CPC/2015.Precedentes.3. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pela parte autora, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. Precedentes.4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa.5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

“[...]A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.[...](STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

“[...]3. A contestação apresentada na ação de usucapião não é apta a interromper o prazo da prescrição aquisitiva e nem consubstancia resistência ao afastamento da mansidão da posse. Precedentes. Ademais, não haveria como se ter por interrompida uma prescrição que já se consumou. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 180.559/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. TERMO FINAL COMO FATO SUPERVENIENTE NO CURSO DO PROCESSO . CONTESTAÇÃO ANTES APRESENTADA. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO CONFIGURADA. REQUISITO NÃO IMPLEMENTADO. -Se, em ação de usucapião extraordinária, os réus apresentam contestação antes de decorrido o prazo da prescrição aquisitiva, incabível o reconhecimento da ocorrência de fato superveniente no curso do processo (art . 462, CPC de 1973, correspondente ao atual art. 493, CPC de 2015), pois a resistência à pretensão usucapienda faz com que a posse dos postulantes deixe de ser mansa e pacífica, o que impede a implementação do requisito temporal - V.v: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONTAGEM DO PRAZO NO TRANSCURSO DA LIDE - ART. 493, DO CPC - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CONTESTAÇÃO - Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o art . 493 do CPC - Guardadas as especificidades de cada caso, a simples contestação nos autos da ação de usucapião não interrompe o prazo prescricional.(TJ-MG - Apelação Cível: 20365355820098130027, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 08/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/05/2024)

Considerando que o prazo para o reconhecimento da usucapião na hipótese dos autos é de 10 anos, já que utilizada de modo produtivo a área em discussão, bem como que o marco inicial incontroverso seria o dia 15/05/2010, tenho que houve o preenchimento do requisito temporal disposto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil no curso do processo, antes da prolação da sentença.

Devo dizer que embora a parte recorrida aponte a atitude de má-fé da autora em requerer a usucapião, certo é que não se desincumbiram do ônus de demonstrar tal fato, o que era de rigor a teor do artigo 373, II do CPC.

E mesmo que assim fosse, não há como descurar que o artigo 1.238, do Código Civil sequer exige boa-fé para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Destarte, considerando o preenchimento do requisito temporal e da existência da posse sem interrupção ou oposição, deve ser acolhida a tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença, julgar totalmente procedente o pleito vestibular, declarando a prescrição aquisitiva da área de 260m2, a qual confronta com a Estrada Municipal, a Rodovia Federal e a propriedade de pertencente aos requerentes.

Em consequência, considerando o decaimento integral da recorrida, deverá ela arcar com as custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, eu averbo a minha suspeição para atuar neste feito.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Os autos serão encaminhados com vista ao gabinete do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 16/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou um dos pedidos iniciais dos autores, Henrique Piana Dadalto e David Piana Dadalto, nos autos da ação de usucapião proposta em face de ABW Participações e Empreendimentos Ltda, consignando a inexistência de cumprimento dos requisitos da usucapião quanto a uma porção de terra de 260 m2, localizada na região de Três Barras – Linhares/ES.

Para o magistrado singular, não restou preenchido o requisito temporal necessário para os autores usucapirem a referida área, se considerado o intervalo entre a data considerada como termo inicial da posse com animus domini e a apresentação de contestação pelo proprietário registral do bem nestes autos.

Em que pese o entendimento externado na origem, tenho pelo acolhimento da tese recursal.

E assim entendo, primeiro, por ser possível o preenchimento do requisito temporal no curso do processo de usucapião.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“
[...]
7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes.[...
]” (STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

“
[...]Transcurso de tempo, no curso da ação, hábil a configurar a usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238, do mesmo diploma legal. Caso sub judice onde foi comprovada a posse contínua e inconteste por período superior há 15 anos, independente de justo título e boa-fé. 3. Fungibilidade das modalidades de usucapião. Admissibilidade. Aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil . 4. Reforma da r. sentença para declarar a usucapião do bem imóvel pleiteada.[...](TJ-SP - Apelação Cível: 0059106-98.2011.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 12/06/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Depois, porque, inobstante tenha sido apresentada a contestação nos autos desta ação, certo é que a referida peça de defesa não tem o condão de obstar a pretensão da autora em usucapir a área em discussão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de apontar que a
"contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião"
, de modo que a
"interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si"
(REsp 1.361.226/MG, Relator o Documento: 1863001 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 02/10/2019 Página 4de 4 Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/8/2018).

No mesmo sentido são os demais precedentes abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.2. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 493 do CPC/2015.Precedentes.3. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pela parte autora, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. Precedentes.4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa.5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

“
[...]
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
[...]
(STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

“
[...]3. A contestação apresentada na ação de usucapião não é apta a interromper o prazo da prescrição aquisitiva e nem consubstancia resistência ao afastamento da mansidão da posse. Precedentes. Ademais, não haveria como se ter por interrompida uma prescrição que já se consumou. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 180.559/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. TERMO FINAL COMO FATO SUPERVENIENTE NO CURSO DO PROCESSO . CONTESTAÇÃO ANTES APRESENTADA. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO CONFIGURADA. REQUISITO NÃO IMPLEMENTADO. -Se, em ação de usucapião extraordinária, os réus apresentam contestação antes de decorrido o prazo da prescrição aquisitiva, incabível o reconhecimento da ocorrência de fato superveniente no curso do processo (art . 462, CPC de 1973, correspondente ao atual art. 493, CPC de 2015), pois a resistência à pretensão usucapienda faz com que a posse dos postulantes deixe de ser mansa e pacífica, o que impede a implementação do requisito temporal - V.v: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONTAGEM DO PRAZO NO TRANSCURSO DA LIDE - ART. 493, DO CPC - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CONTESTAÇÃO - Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o art . 493 do CPC - Guardadas as especificidades de cada caso, a simples contestação nos autos da ação de usucapião não interrompe o prazo prescricional.(TJ-MG - Apelação Cível: 20365355820098130027, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 08/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/05/2024)

Considerando que o prazo para o reconhecimento da usucapião na hipótese dos autos é de 10 anos, já que utilizada de modo produtivo a área em discussão, bem como que o marco inicial incontroverso seria o dia 15/05/2010, tenho que houve o preenchimento do requisito temporal disposto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil no curso do processo, antes da prolação da sentença.

Devo dizer que embora a parte recorrida aponte a atitude de má-fé da autora em requerer a usucapião, certo é que não se desincumbiram do ônus de demonstrar tal fato, o que era de rigor a teor do artigo 373, II do CPC.

E mesmo que assim fosse, não há como descurar que o artigo 1.238, do Código Civil sequer exige boa-fé para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Destarte, considerando o preenchimento do requisito temporal e da existência da posse sem interrupção ou oposição, deve ser acolhida a tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença, julgar totalmente procedente o pleito vestibular, declarando a prescrição aquisitiva da área de 260m2, a qual confronta com a Estrada Municipal, a Rodovia Federal e a propriedade pertencente aos requerentes.

Em consequência, considerando o decaimento integral da recorrida, deverá ela arcar com as custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Relator.